Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-87.2020.8.26.0588
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo dos embargantes. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ilegitimidade. Não acolhimento. Excesso de cobrança. Inocorrência. Juros moratórios. Inadimplemento contratual de obrigação líquida, como é o caso, em que a correção monetária e os juros de mora devem fluir a partir do vencimento de cada parcela

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo dos embargantes. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ilegitimidade. Não acolhimento. Excesso de cobrança. Inocorrência. Juros moratórios. Inadimplemento contratual de obrigação líquida, como é o caso, em que a correção monetária e os juros de mora devem fluir a partir do vencimento de cada parcela não paga. Artigo 397, "caput", do Código Civil. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.